Tribunal: TJMT
Processo: 1000549-28.2019.8.11.0007
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000549-28.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Fiscalização Ambiental, Decretação de Ofício]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOAQUIM MARTINS SOARES - CPF: 290.398.518-91 (APELADO), GUSTAVO SUTILO MARTINS - CPF: 921.234.491-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – DÉBITO PRESCRITO – CANCELAMENTO DA CDA APÓS A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – INAPLICABILIDADE DA REGRA DO ARTIGO 90, §4
o
, DO CPC – DESPROVIMENTO.

Cumpre à Fazenda Pública Estadual suportar o ônus da sucumbência, já que deu margem à propositura da Ação Declaratória, visando à declaração da prescrição da CDA, que, posteriormente, foi cancelada pela própria Administração.

Não tem aplicabilidade, no caso, a regra esposada no
artigo 90, §4
o
, do CPC, uma vez que o cancelamento da CDA, por estar prescrita, ocorreu somente após a intimação da decisão que concedeu a tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação Declaratória, proposta pelo Recorrido, julgou procedente o pedido inicial, declarando a prescrição da CDA n. 1999550, com a condenação do Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, correspondente a 8% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido (ids. 120015499, págs. 01/05 e 120015508, págs. 01/02).

O Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que o valor dos honorários advocatícios deve ser reduzido, já que o Juízo singular não observou que não apresentou defesa, mas providenciou o cancelamento da CDA, em momento anterior à prolação da sentença.

Sustenta que, no caso em questão, deve-se aplicar a regra esposada no artigo 90, §4
o
, do CPC, reduzindo o montante da verba honorária pela metade.

O Apelado apresentou as contrarrazões ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 120015514, págs. 01/05).

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação Declaratória, proposta pelo Recorrido, julgou procedente o pedido inicial.

Consta dos autos que Joaquim Martins Soares ajuizou a Ação Declaratória, contra o Estado de Mato Grosso, alegando que a CDA n. 1999550 foi atingida pela prescrição, uma vez que houve a inscrição do débito, no ano de 1999, e não houve a propositura de execução fiscal.

Salientou, na inicial, que decorreram mais de 20 (vinte) anos da inscrição da dívida e está impossibilitado de negociar gado para o Frigorífico JBS, ante a impossibilidade de obter a certidão negativa.

A parte Requerida apresentou sua manifestação, quanto ao pedido de tutela de urgência, defendendo sua não concessão (id. 120015485, págs. 01/04).

O Julgador singular concedeu, em parte, a tutela de urgência, determinando a expedição da Certidão Positiva com Efeito Negativo, em favor da parte Autora (id. 120015488, págs. 01/04) e, ao apreciar o mérito, julgou procedente o pedido, declarando a prescrição da CDA n. 1999550, com a condenação do Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios.

A parte dispositiva ficou assim redigida:

Ante o exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, declarando prescrita a CDA no 1999550 (no antigo CDA no 000177/99-A, julgo extinto o feito com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil, confirmando a liminar concedida ao Id. 18420502.

Condeno o requerido ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que arbitro, com fulcro no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, em 10% (dez por cento) do valor do provento econômico obtido.

O Autor opôs Embargos de Declaração, sustentando haver erro material (id. 120015501, págs. 01/02), sendo desacolhidos pelo Julgador
a quo
, mas por ser matéria de ordem pública, retificou a sentença, em relação à verba honorária. Veja-se:

Posto isso, RECEBO os presentes embargos declaratórios, porém, no mérito, DESACOLHO a pretensão deduzida, por não haver erro material, nos termos do art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil.

Contudo, por ser matéria de ordem pública pode ser revista de ofício, independentemente de provocação da parte.

(...).

No caso, verifico que o polo passivo da demanda é a Fazenda Pública Estadual, e por isso deve observar o § 3o, do art. 85 do CPC no arbitramento de honorários sucumbências.

Assim, retifico a sentença prolatada no ID. 26532878 em relação aos honorários advocatícios, nos seguintes termos:

Condeno o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que arbitro em 8% (oito por cento) do valor do proveito econômico obtido, na forma do art. 85, §3o, inciso II, do Código de Processo Civil.

No mais, mantenho os demais pontos da sentença incólume.

Contra essas decisões, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível, alegando que, por força da regra esposada no artigo 90, §4
o
, do Código de Processo Civil, o valor dos honorários advocatícios deve ser reduzido pela metade, já que promoveu o cancelamento da CDA antes da prolação da sentença.

No caso vertente, observo que a Fazenda Pública Estadual deu margem à propositura da Ação Declaratória, pelo Recorrido, já que a existência de débito, junto à Procuradoria-Geral do Estado, impedia o Autor, ora Apelado, de emitir certidão e, consequentemente, negociar o gado de sua propriedade.

O Estado de Mato Grosso, ao perceber que o crédito não tributário estava prescrito, procedeu ao cancelamento da CDA n. 000177/99-A (atualmente n. 1999550), mas tal ato ocorreu após ter sido intimado da decisão que concedeu, parcialmente, o pedido de tutela de urgência. Logo, deve suportar o ônus da sucumbência.

Ademais, é evidente que a conduta da Fazenda Pública Estadual fez com que o Apelado tivesse que contratar advogado para a propositura da Ação Declaratória, com vista a obter a determinação de expedição da certidão negativa.

Os documentos constantes dos autos não deixam dúvidas de que a concessão parcial da tutela de urgência ocorreu em 01/03/2019 (id. 120015488, págs. 01/04), e o ente público Recorrente efetivou o cancelamento da CDA após ser intimado da referida decisão.

Dessa forma, entendo que não deve ser aplicada, no caso, a regra esposada no artigo 90, §4
o
, do CPC, para reduzir, pela metade, o valor dos honorários advocatícios, fixados em favor do Recorrido, uma vez que o cancelamento da CDA não ocorreu de forma espontânea, mas depois da concessão do pedido de tutela de urgência.

Nessa quadra, em atendimento ao Princípio da Causalidade, tenho que a verba honorária deve ser mantida, porque arbitrada em conformidade com os dispositivos que regem a matéria.

Por tais considerações, o desprovimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022